Tribunal: TJPA
Processo: 0818898-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818898-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO ALVARENGA SOLANO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0818898-27.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: ADRIAN BARBOSA E SILVA, OAB-PA N.º 20.205; ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, OAB-PA N.º 21.088; TIAGO FURTADO DE ABREU, OAB-PA N.º 37.763.

PACIENTE: DIOGO ALVARENGA SOLANO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº 0809366-87.2024.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou, por ocasião recebimento da denúncia, medidas cautelares de
proibição de contato e de aproximação do paciente com a vítima, familiares e testemunhas arroladas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se a decisão combatida contém
fundamentação idônea e baseada em dados concretos e contemporâneos sobre a necessidade da manutenção da medida cautelar ; (ii) se há privação do direito da testemunha, filha afetiva do paciente, à convivência familiar e comunitária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

As

decisões proferidas pelo Juízo de Origem relativamente às medidas cautelares decretadas, contêm fundamentação lastreada em
juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade
,

destacando os motivos concretos e contemporâneos pelos quais a providência se revelava necessária, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, familiares e testemunhas.

4.

Maiores incursões sobre a necessidade ou não das medidas impostas ao paciente demandam exame aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

5.

Ordem conhecida e denegada.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 868344 MG 2023/0409321-4, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11/12/2023; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0804039-11.2021.8.14 .0000, Relator.: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 06/07/2021, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DIOGO ALVARENGA SOLANO
, já qualificado nos autos (ID 23156792, pág. 1).

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da comarca de Belém-PA.

Alegam, fundamentalmente, que o paciente está impedido de ter contato com sua filha, arrolada como testemunha em um processo criminal, e que essa medida cautelar é ilegal e desproporcional, pois não há provas de que tenha tentado intimidá-la, além de sua filha não ser vítima no caso. Alega-se que a restrição viola o direito à paternidade, a dignidade humana e a convivência familiar, causando sofrimento para ambos.

Requerem, liminarmente, que seja revogada a medida cautelar de proibição de contato e de aproximação com a testemunha, sua filha. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Juntam documentos.

No ID 23188921, a liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações ao Juízo coator e o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

Juntada das informações requeridas (ID 23287497).

A DD. Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem
(ID 23807325).

É o relatório.

Encaminhamento para Julgamento Presencial diante do pedido de sustentação oral declinado pela Defesa.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do writ e passo a análise de mérito.

De início, para a melhor compreensão da controvérsia instada, mostra-se devido um breve retrospecto processual em relação às circunstâncias nas quais a medida cautelar ora combatida foi imposta. Trago a baila excerto da peça acusatória, nos pontos de interesse (ID 23156792):

Consta na peça inquisitorial que foi instaurado IPL com a finalidade de apurar
o crime de estupro de vulnerável
praticado por Diogo Alvarenga Solano, em face da vítima
A. F. M. T., de 09 (nove) anos de idade à época dos fatos
, na circunscrição policial de Belém- PA.

Em sede de depoimento, colhido no bojo do Inquérito Policial, a ex – companheira do denunciado, Bianca do Socorro Gama da Silva, afirmou que obteve conhecimento de que Solano havia abusado sexualmente da filha de uma amiga em comum, a Flor. Disse, ainda, que o fato ocorreu em 2023, mas não foi denunciado anteriormente porque a genitora da ofendida ficou com receio de perder a guarda da menor. Nesse sentido, disse:

“que tem uma amiga chama Luciana Helena Rodrigues Monteiro, a qual é mãe da adolescente Maria Flor, de aproximadamente 12 anos de idade. Disse a depoente, que, em Novembro de 2023, teve o conhecimento através da Sra Ana Paula Pinheiro (professora da vítima Maria Flor e amiga da depoente) que a menor havia sido abusada sexualmente por Diogo Alvarenga Solano. Consoante os relatos da depoente, a professora lhe contou que Flor havia relatado para a babá, Leonice, que não queria dormir na casa de Diogo, mas que queria ir até a festa de Halloween, que ocorreria em seu apartamento, momento em que a babá começou a fazer perguntas e a criança lhe disse que certa vez em que dormiu na casa do tio Solano, com Pietra (filha da relatora), Solano havia passado a mão em suas partes íntimas, quando estava dormindo, acordando, quando este tentava beijar em sua boca. Diante disso, a depoente procurou a mãe da criança e contou que estava ciente desta situação”

Colhida a escuta especializada da menor, a criança verbalizou que foi abusada pelo tio Solano aos 09 anos de idade. Relatou que estava dormindo no quarto da filha dele, quando o indiciado começou a tocar em suas partes íntimas e, em outra ocasião, beijou em sua boca. Ao ser questionada sobre quantas vezes o fato ocorreu, a vítima disse que foram três vezes, sendo que em duas ocasiões o abuso ocorreu na casa do investigado e em outra oportunidade o abuso ocorreu no Distrito de Mosqueiro. Luciana Helena Rodrigues Monteiro, genitora vítima, afirmou que tomou conhecimento do abuso sexual praticado por Solano, por intermédio de sua filha, a qual relatou que foi abusada em três momentos distintos, mediante toques na genitália e beijo na boca. Acrescentou que o denunciado ligou para a criança às 01:00 hora da madrugada e enviou imagem de anime impróprio para o WhatsApp da ofendida. Vejamos o relato:

“que era amiga de Solano há mais de dez anos, que antes de ter filhos, já era amiga deste, que o conheceu através de uma amiga em comum da faculdade. Disse que tomou conhecimento do abuso perpetrado por Solano, por meio de sua própria filha, Ana Flor. Relatou que a vítima dormiu na casa de Solano e ele a teria beijado na boca, e, em outra ocasião, a criança teria dormindo, de novo em sua casa, este tocou em suas partes íntimas, e, por fim, a terceira vez ocorreu no Distrito de Mosqueiro, onde Solano tocou, novamente, em suas partes íntimas, parando os abusos somente quando uma terceira pessoa entrou no quarto da casa onde estavam”.

A Sra. MARIA LEONICE DA SILVA GOMES, babá da vítima, também foi ouvida pela autoridade policial, oportunidade em que relatou: “que ela foi a primeira pessoa a quem ANA FLOR revelou o abuso sofrido por parte de DIEGO SOLANO; que ANA FLOR gostava de ir para casa do mesmo por causa de PIETRA (filha de Diogo); que em outubro do ano passado (2023), a depoente estava retornando da escola de ANA FLOR, quando perguntou da festinha de Halloween no apartamento de DIOGO, momento em que ANA FLOR mudou de expressão, não demonstrando alegria em ir a festinha; que a depoente achou estranho e perguntou porque ela não queria ir sozinha e nem dormir lá; que perguntou o porque e depois de um tempo a criança lhe disse ‘eu não quero mais ir pra casa do SOLANO... ele toca nas minhas partes intimas; que a criança lhe disse que uma vez ela estava no apartamento do SOLANO dormindo com PIETRA quando SOLANO lhe acordou, pegou no seu rosto e ficou beijando sua boca”.

Ademais, consta relato de que o teria coagido, durante a investigação criminal, as testemunhas Luciana Helena Rodrigues (mãe da vítima), Bianca do Socorro Gama da Silva (ex- companheira do investigado) e Leonilce da Silva Gomes de Sousa (babá da vítima), visando impedir a apuração dos fatos. (...).

A tipificação do delito cometido pelo denunciado DIOGO ALVARENGA SOLANO contra a vítima Ana Flor Monteiro Tavares, enquadra-se no Art. 217- A do CPB

Em 21/05/2024, o juízo coator recebeu a denúncia e acolheu o pedido proposto, deferindo medidas cautelares em favor da ofendida, nos seguintes termos (pontos de interesse, ID 23156795):

(...)9 – De outra banda, embora não estejam presentes, no momento, os requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, reputo perfeitamente possível o estabelecimento medidas cautelares diversas da prisão ao acusado, nos termos do Art. 319, do CPP. Dessa forma, aplico as seguintes, que serão suficientes ao caso:

a) Proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, bem como das testemunhas, mantendo distância mínima de 200 metros;

b) Proibição de contato com a vítima e seus familiares, bem como com as testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Obs.: Saliente-se que o descumprimento de qualquer das medidas aqui estabelecidas poderá ensejar a decretação da custódia cautelar, nos termos do artigo 282, §4º, do CPP. (...).

Contudo, o paciente se recusou à submissão de proibição e, assim, o Juízo Coator proferiu decisão
em 30/07/2024
, por meio do qual
manteve as medidas protetivas anteriormente concedidas (ID 23156793 - anexo à impetração).

Feitos os esclarecimentos, passa-se a análise das razões da impetração.

Primeiramente, verifico que o impetrante alega
que as medidas protetivas são
ilegais e desproporcionais
,
visto que:

a) está ausente de fundamentação legal, inexistência de
periculum libertatis,
violação ao art. 315, §§ 1º e 2º do CPP, fundamentação genérica; b) está ausente de proporcionalidade, não preenchimento do requisito de adequação, violação dos interesses da menor e dos princípios da dignidade humana.

Com efeito,

observo que a irresignação do impetrante não merece prosperar, visto que as decisões proferidas pelo Juízo de Origem, relativamente às medidas cautelares decretadas, contêm fundamentação lastreada em
juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade
,
destacando os motivos concretos e contemporâneos pelos quais a providência se revelava necessária para resguardar a integridade física e psíquica da testemunha.

Assim, ao decretar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
frisou que a ocorrência descrevia “que o acusado estaria atrapalhando a instrução criminal, coagindo testemunhas com o fim de destruir provas, isto tudo baseado nas declarações prestadas pela senhora Luciana Helena Rodrigues Monteiro, mãe da vítima, que compareceu ao parquet, e declarou que o réu tentou lhe intimidar no dia 23/03/2024, assim como a babá da criança, a avó e a bisavó dela”, asseverando que o paciente está ameaçando e coagindo vítima e testemunhas.

Assim, diante do retrospecto processual dos autos em referência e a declaração da vítima, a autoridade coatora manteve
acertadamente
as medidas cautelares anteriormente impostas, estando a decisão devidamente fundamentada sendo necessário e razoável a sua continuidade.

Portanto, em que pese a medida cautelar tenha sido imposta em 21/05/2024 e já perdure por volta de 10 (dez) meses, não há embaraços jurídicos quanto ao decurso desse tempo, pois amparado em elementos fático-jurídicos extraídos dos autos em referência.

Por derradeiro, observo que a Defesa alega que a

subsistência da medida cautelar de proibição de contato

implica em
privação do direito da filha do paciente, fruto de relacionamento afetivo, à convivência familiar, comunitária e em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral
.

Nesse cenário, vislumbro que as medidas impostas contra o paciente se revelam necessárias, adequadas, proporcionais e suficientes ao caso concreto, estando devidamente fundamentadas,
posto que a decisão combatida demonstra, sem dúvida alguma,
a presença dos requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
para fundamentar a subsistência das medidas protetivas.

Nesse entendimento, colaciono julgados: STJ - AgRg no HC: 868344 MG 2023/0409321-4, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11/12/2023; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0804039-11.2021.8.14 .0000, Relator.: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 06/07/2021, Seção de Direito Penal.

Atente-se também para o fato de que o juízo a quo, em atenção as peculiaridades do caso, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2025, ocasião em que a menor e testemunha seria ouvida em juízo e visando a colheita de prova, e em que pese não tenha sido apresentada, existe a necessidade da manutenção da cautelar, tendo em vista a remarcação da audiência de Instrução e Julgamento.

Portanto, mostra-se prematura a revogação da medida cautelar, considerando as peculiaridades do crime, até que a menor seja ouvida em juízo, de modo que não haja interferência do paciente em suas declarações.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial, conheço do
writ
e, no mérito, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/04/2025